Tribunal: TJES
Processo: 5006990-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006990-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GD - ARMAZENS GERAIS E COMERCIO S/A

AGRAVADO: AGROCESCONETTOS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS. DEFERIMENTO PARCIAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA MEDIDA A OUTRO DEMANDADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a indisponibilidade de bens da agravada Agrocesconettos, mas indeferiu o arresto em relação ao agravado Elivelton.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em apurar se estariam presentes os requisitos legais para extensão da medida assecuratória de arresto cautelar também aos bens do agravado Elivelton, com base em suposta corresponsabilidade contratual pelo inadimplemento e recebimento dos valores pela venda de sacas de café não entregues.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arresto de bens, por sua natureza excepcional, exige, além da probabilidade do direito, a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente quando se aponta possível dilapidação patrimonial.
4. No caso, a simples alegação de inadimplemento contratual, sem qualquer demonstração objetiva da prática de atos tendentes à frustração da execução, não justifica a extensão da medida cautelar ao outro agravado.
5. A decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que se mostra equilibrada e fundada na ausência de elementos mínimos de risco concreto que autorizem a medida extrema pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A concessão da medida cautelar de arresto requer, além da demonstração da probabilidade do direito, prova objetiva de que o devedor esteja praticando atos de dilapidação patrimonial com o objetivo de frustrar a execução futura.”
“A mera inadimplência contratual não é suficiente para justificar o arresto de bens, por se tratar de medida de caráter excepcional.”

Jurisprudência relevante citada:

TJMS, AI nº 1405707-90.2019.8.12.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, DJMS 06.09.2019, p. 120.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006990-83.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: GD ARMAZÉNS GERAIS E COMÉRCIO S. A.

AGRAVADOS: AGROCESCONETTOS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. E ELIVELTON RAMOS DALVI.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Pretende o agravante a reforma da decisão que nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por ela contra os agravados, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou a indisponibilidade de veículos e imóveis da agravada Agrocesconettos.

Nas razões do recurso sustentou a agravante, em síntese, que 1) “está suficientemente comprovado que a Agravada Agrocesconettos, como intermediária da negociação, está em dívida com a Agravante, como consta na decisão agravada, com muito mais razão assim o está quanto ao Agravado Elivelton, que foi o vendedor das sacas de café não entregues e beneficiário direto do recebimento dos valores transferidos pela compra das referidas mercadorias”; e 2) o entendimento do magistrado de que “o pedido de bloqueio de valores é medida extrema e não encontra amparo nesse tipo de procedimento (fase cognitiva)... é capaz de frustrar a própria medida assecuratória, posto que, uma vez que os bens que foram alcançados pelo arresto cautelar operado até o momento já estavam previamente constritos em favor de outros credores da Agravada Agrocesconettos.“

Requereu que o arresto cautelar recaia sobre os bens e valores de ambos os Executados.

O
deferimento do arresto, na condição de medida excepcional, requer além da comprovação da existência de dívida líquida e certa, a demonstração de que o devedor está praticando atos que inviabilizem o cumprimento da obrigação, tais como a dilapidação patrimonial. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTADA. MÉRITO. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. INDEFERIMENTO QUE MERECE SER RATIFICADO. COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há necessidade de o Julgador ouvir previamente o Ministério Público previamente à apreciação do pedido liminar. 2. Ausentes os requisitos exigidos. probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. há de ser indeferida a tutela de urgência pleiteada. 3. A medida de arresto de bens é excepcional e exige prova segura da prática de atos ou da intenção dos réus de frustrar a cobrança ou de lesar a parte credora, o que não se verifica por ora na hipótese. (TJMS; AI 1405707-90.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 06/09/2019; Pág. 120).

No caso, a
simples alegação de inadimplemento contratual não é hábil ao deferimento da medida
.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)